Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-82.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEIO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANO PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL1 – Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Assim, não se conhece do pedido de efeitos suspensivo.2 – Cerceio de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso em julgamento, a autora teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pelo réu após réplica à contestação, o que afasta argumento de cerceio de defesa. Ademais, a alegação de falha no sistema do réu dispensa oitiva de testemunha, porquanto os documentos produzidos são suficientes para dirimir a lide. Preliminar rejeitada.3 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano. 4 – Central de Atendimento. Segurança. A autora sustenta que foi vítima de golpe denominado “falsa central de atendimento”. Embora a própria parte tenha concorrido para o evento danoso, a instalação do aplicativo malicioso ocorreu porque os fraudadores se utilizaram de número conhecido do banco, o que indica falha no serviço de segurança do apelado. Não obstante o réu tenha disponibilizado informação no site de que referido número não realiza ligações para clientes, a criação de contato telefônico semelhante ao do banco demonstra fragilidade no sistema. Da mesma forma, a falha na autenticação do contrato também evidencia fortuito interno. A realização de empréstimo consignado em nome da autora por meio de aplicativo mobile, sem instituição de etapas de segurança que permitisse garantir a autenticidade do contratante antes da operação, está inserida no risco da atividade bancária. Presente o fortuito interno, reconhece-se a responsabilidade do réu. 5 – Culpa concorrente. De outra parte, a autora concorreu para o resultado danoso. Ainda que acreditasse falar com representante do réu, ela instalou aplicativo que desconhecia, permitindo a fraude a partir do seu aparelho, e por isso concorreu para que terceiros obtivessem êxito na empreitada criminosa. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil. 6 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes da fraude no empréstimo consignado da autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.7 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, em que a própria autora concorreu para o evento danoso, apesar de causar aborrecimento, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.8 – Recurso parcialmente conhecido e provido.